Tribunal: TJMT
Processo: 1011154-44.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011154-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional), Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO DE ARAUJO FERREIRA - CPF: 977.899.501-00 (ADVOGADO), BENJAMIM RAMPELOTTO JUNIOR - CPF: 627.893.681-04 (AGRAVANTE), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (AGRAVADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALUISIO LOPES DA SILVA - CPF: 514.274.861-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABEL FERNANDES SANTOS DE CASTRO - CPF: 385.896.992-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLMY BARBOSA DE FREITAS - CPF: 259.946.201-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSTINA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 353.104.561-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELICIO GARCIA DOS SANTOS - CPF: 025.005.311-04 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMILDA BARBOSA FREITAS GARCIA - CPF: 019.927.621-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DELMIR ALMEIDA MORENO - CPF: 632.409.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESMAEL ALVES SANTANA - CPF: 195.979.671-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JACQUELINE PONTES KOHLER SALVADOR - CPF: 054.677.628-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO AMORIM DOS SANTOS - CPF: 545.657.151-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 111.612.481-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUZELIA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 006.593.941-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO JOSE DA SILVA - CPF: 740.468.531-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAS COSTA LINAUER - CPF: 036.739.911-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE JERONIMO DA SILVA - CPF: 944.583.914-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA LOPES DA SILVA - CPF: 945.562.534-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ PEREIRA DA FONSECA - CPF: 202.418.951-20 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA FLAVIA COSTA LINAUER SCHUH - CPF: 013.570.321-29 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO RODRIGUES DE MELO - CPF: 884.678.561-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GRIMAR MAGALHAES PEREIRA DE MELO - CPF: 532.981.101-59 (TERCEIRO INTERESSADO), GILDA TEREZINHA LEONEL DO NASCIMENTO - CPF: 327.684.271-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL SOARES DA SILVA - CPF: 327.873.241-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILDA RIBEIRO GONCALVES - CPF: 471.179.231-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PEREIRA DA FONSECA - CPF: 202.418.871-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDERINA SOARES CAVALCANTE DA FONSECA - CPF: 535.058.401-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA - CPF: 599.882.821-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCELIA MARCELINO ALVES DA SILVA - CPF: 051.059.161-23 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO BARCI JUNIOR - CPF: 088.225.118-08 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI LOPES DA SILVA - CPF: 896.561.481-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VALZIM MARIANO DA COSTA - CPF: 185.729.102-63 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA PEREIRA LIMA - CPF: 372.242.042-34 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANOR JOSE LIMA - CPF: 058.867.671-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JERSON DOMINGOS DA SILVA - CPF: 003.649.911-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MUCIO ALVES DA SILVA - CPF: 283.312.221-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO TULLIO MOREIRA - CPF: 044.949.578-79 (TERCEIRO INTERESSADO), EDGAR KLEIN PIRES - CPF: 163.615.711-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JAZIEL SILVEIRA PIRES (TERCEIRO INTERESSADO), EMA KLEIM PIRES (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ AZEVEDO NETTO (TERCEIRO INTERESSADO), BENJAMIM RAMPELOTTO JUNIOR - CPF: 627.893.681-04 (AGRAVADO), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), LEONARDO DE ARAUJO FERREIRA - CPF: 977.899.501-00 (ADVOGADO), ALUISIO LOPES DA SILVA - CPF: 514.274.861-15 (AGRAVANTE), WOLMY BARBOSA DE FREITAS - CPF: 259.946.201-06 (ADVOGADO), WOLMY BARBOSA DE FREITAS - CPF: 259.946.201-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 57.467.931/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA APARECIDA CORDEIRO ALVES - CPF: 054.862.061-00 (ADVOGADO), AMANDA APARECIDA CORDEIRO ALVES - CPF: 054.862.061-00 (ADVOGADO), ALUISIO LOPES DA SILVA - CPF: 514.274.861-15 (AGRAVADO), WOLMY BARBOSA DE FREITAS - CPF: 259.946.201-06 (ADVOGADO), ISABEL FERNANDES SANTOS DE CASTRO - CPF: 385.896.992-34 (AGRAVADO), ADELICIO GARCIA DOS SANTOS - CPF: 025.005.311-04 (AGRAVADO), OSMILDA BARBOSA FREITAS GARCIA - CPF: 019.927.621-80 (AGRAVADO), DELMIR ALMEIDA MORENO - CPF: 632.409.711-00 (AGRAVADO), ESMAEL ALVES SANTANA - CPF: 195.979.671-20 (AGRAVADO), JACQUELINE PONTES KOHLER SALVADOR - CPF: 054.677.628-00 (AGRAVADO), JOAO AMORIM DOS SANTOS - CPF: 545.657.151-04 (AGRAVADO), JOAO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 111.612.481-53 (AGRAVADO), DEUZELIA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 006.593.941-70 (AGRAVADO), JOAO JOSE DA SILVA - CPF: 740.468.531-15 (AGRAVADO), JONATAS COSTA LINAUER - CPF: 036.739.911-32 (AGRAVADO), JOSE JERONIMO DA SILVA - CPF: 944.583.914-53 (AGRAVADO), JUAREZ PEREIRA DA FONSECA - CPF: 202.418.951-20 (AGRAVADO), KATIA FLAVIA COSTA LINAUER SCHUH - CPF: 013.570.321-29 (AGRAVADO), LUCIANO RODRIGUES DE MELO - CPF: 884.678.561-49 (AGRAVADO), GRIMAR MAGALHAES PEREIRA DE MELO - CPF: 532.981.101-59 (AGRAVADO), GILDA TEREZINHA LEONEL DO NASCIMENTO - CPF: 327.684.271-87 (AGRAVADO), MANOEL SOARES DA SILVA - CPF: 327.873.241-34 (AGRAVADO), ZILDA RIBEIRO GONCALVES - CPF: 471.179.231-72 (AGRAVADO), PEDRO PEREIRA DA FONSECA - CPF: 202.418.871-00 (AGRAVADO), VALDERINA SOARES CAVALCANTE DA FONSECA - CPF: 535.058.401-49 (AGRAVADO), SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA - CPF: 599.882.821-68 (AGRAVADO), JUCELIA MARCELINO ALVES DA SILVA - CPF: 051.059.161-23 (AGRAVADO), SILVIO BARCI JUNIOR - CPF: 088.225.118-08 (AGRAVADO), VALDECI LOPES DA SILVA - CPF: 896.561.481-34 (AGRAVADO), VALZIM MARIANO DA COSTA - CPF: 185.729.102-63 (AGRAVADO), EVA PEREIRA LIMA - CPF: 372.242.042-34 (AGRAVADO), JERSON DOMINGOS DA SILVA - CPF: 003.649.911-00 (AGRAVADO), MUCIO ALVES DA SILVA - CPF: 283.312.221-72 (AGRAVADO), EDGAR KLEIN PIRES - CPF: 163.615.711-49 (AGRAVADO), MANOEL GIL DO NASCIMENTO - CPF: 253.243.141-53 (AGRAVADO), MANOEL GIL DO NASCIMENTO - CPF: 253.243.141-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. DECISÃO SANEADORA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE MULTAS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em
exame

1.
Agravo Interno interposto por BENJAMIM RAMPELOTTO JÚNIOR contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança impetrado em face de decisão judicial proferida pela Juíza Substituta da Vara Única de Ribeirão Cascalheira/MT, nos autos de Ação de Usucapião nº 0002024-87.2014.8.11.0079. A decisão impugnada rejeitou preliminares levantadas pelo impetrante, manteve-o no polo passivo e determinou o prosseguimento da ação de usucapião, apesar da pendência de ação possessória. A petição inicial foi indeferida com fundamento na ausência de impugnação recursal do ato judicial e consequente preclusão, sendo aplicada multa de 4 salários-mínimos por litigância de má-fé, ao constatar-se tentativa deliberada de indução do juízo a erro. Posteriormente, foram opostos embargos de declaração, rejeitados com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa. No agravo interno, o impetrante sustenta, em síntese, a inexistência de recurso cabível contra o ato judicial, a inexistência de má-fé, e requer o processamento regular do mandado de segurança, com afastamento das penalidades impostas. Os terceiros interessados requerem o
desprovimento do recurso e a majoração das multas aplicadas
.

II. Questão
em discussão.

2.
Há três questões em discussão:

(i) definir se o mandado de segurança é cabível contra decisão judicial saneadora não impugnada por recurso ordinário tempestivo;

(
i
i
)
estabelecer se a ausência de impugnação recursal, diante da ciência inequívoca do ato, configura preclusão temporal apta a obstar a via mandamental; e

(
i
ii
)
determinar se a conduta do impetrante – ao afirmar falsamente que o ato coator foi objeto de agravo de instrumento e omitir trechos relevantes da ementa da decisão – caracteriza litigância de má-fé e justifica a aplicação de multas sancionatórias.

III. R
azões de decidir.

3.
O mandado de segurança é inadmissível quando houver recurso ordinário cabível, ainda que não interposto, nos termos do art. 5º, II, da Lei 12.016/2009 e da Súmula 267 do STF. A jurisprudência do STJ é firme em vedar o uso da ação mandamental como sucedâneo de recurso não manejado no prazo legal, sob pena de desvirtuamento da função constitucional do writ.

4. A preclusão temporal opera-se quando a parte, mesmo ciente do ato judicial, deixa escoar o prazo recursal sem a devida impugnação. No caso concreto, restou demonstrado que a decisão saneadora foi proferida em 05/12/2024 e não foi objeto de qualquer recurso, apesar das manifestações posteriores do impetrante nos autos de origem, o que afasta qualquer alegação de desconhecimento ou surpresa.

5. A inexistência de previsão da decisão saneadora no rol do art. 1.015 do CPC não significa ausência de via recursal, pois o legislador admite a impugnação diferida dessas decisões por meio de apelação ou contrarrazões (CPC, art. 1.009, §1º). Assim, não se configura hipótese de ausência de recurso cabível, mas apenas de adiamento do momento processual adequado para a impugnação, o que torna indevido o uso do mandado de segurança.

6. A análise dos documentos juntados
evidencia
que o Agravo de Instrumento nº 1031158-39.2024.8.11.0000, referido pelo impetrante como meio de impugnação da decisão saneadora, foi interposto em 29/10/2024, ou seja, antes da prolação da referida decisão, tendo por objeto decisão interlocutória diversa, de natureza organizatória, que apenas oportunizou manifestação das partes antes do saneamento.

7. Restou comprovado nos autos que o impetrante colacionou à petição inicial do mandado de segurança apenas parte da ementa da decisão proferida no referido agravo de instrumento, omitindo trechos essenciais que evidenciavam que o recurso não versava sobre o ato supostamente coator, mas sobre decisão anterior. Tal conduta caracteriza nítida tentativa de indução do juízo a erro.

8. As condutas descritas se amoldam com precisão às hipóteses de litigância de má-fé previstas nos incisos I e II do art. 80 do CPC: alteração da verdade dos fatos e uso do processo com objetivo manifestamente ilegal. A atuação deliberada no sentido de transfigurar o objeto do recurso e mascarar a real cronologia dos fatos processuais evidencia dolo processual.

9. A imposição de multa por litigância de má-fé no valor de quatro salários-mínimos, assim como a multa de 2% sobre o valor da causa pela oposição de embargos de declaração com caráter protelatório, revela-se proporcional e necessária para garantir a integridade do processo e desestimular comportamentos processuais abusivos.

10. O Agravo Interno, por sua vez, não apresentou argumentos novos ou jurídicos relevantes capazes de infirmar a decisão monocrática, limitando-se a reiterar alegações já afastadas nas decisões anteriores. A reiteração de teses refutadas e a tentativa de rediscussão de fundamentos não apreciados configuram, ademais, uso indevido do recurso.

11. O pedido dos agravados de majoração das penalidades foi rejeitado por não ter havido, até então, manifestação do colegiado sobre as sanções aplicadas, tampouco agravamento da conduta processual suficiente a justificar medida mais gravosa neste momento processual.

12. Questões novas suscitadas pelo agravante no recurso, como a alegação de prejudicialidade entre a ação de usucapião e a ação possessória, não foram objeto da decisão monocrática e, portanto, não podem ser conhecidas pelo colegiado em sede de agravo interno, sob pena de supressão de instância
.

IV.
Dispositivo e tese.

1
3
.
Agravo Interno
desprovido
.

Tese de julgamento:

1.
O mandado de segurança não é cabível quando a parte, tendo ciência inequívoca de decisão judicial, deixa de interpor recurso ordinário no prazo legal, operando-se a preclusão temporal.

2. A ausência de previsão da decisão saneadora no rol do art. 1.015 do CPC não autoriza o uso do mandado de segurança, pois sua impugnação pode ser diferida por meio de apelação ou contrarrazões, conforme o art. 1.009, §1º, do CPC.

3. Configura litigância de má-fé a conduta do impetrante que altera deliberadamente a verdade dos fatos ao afirmar que o ato coator foi impugnado por recurso anterior que tratava de matéria distinta, com o propósito de induzir o juízo a erro
.

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5º, II e LXIX; CPC,
arts
. 6º, 10, 80, I e II, §2º, 139, 223, 1.009, §1º, 1.015, 1.021, 1.022, 1.026, §2º; Lei 12.016/2009, art. 5º, II e art. 10
.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula 267; STJ, MS nº 27348/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 17.05.2023,
DJe
09.06.2023; STJ,
EDcl
no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 27.06.2017,
DJe
01.08.2017; TJMT, N.U 1012605-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.08.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BENJAMIM RAMPELOTTO JÚNIOR
contra decisão monocrática de ID. 314436376, de minha relatoria, que
indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança
, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art.
485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e condenou o Impetrante ao pagamento de multa equivalente a 04 (quatro) salários-mínimos por litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, incisos I e II, e §2º, do CPC.

Rememore-se que o
Mandado de Segurança foi impetrado contra ato supostamente coator praticado pela MMª. Juíza Substituta da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, Dra. Michele Cristina Ribeiro de Oliveira, que rejeitou preliminares suscitadas pelo ora Agravante nos autos da
Ação de Usucapião nº 0002024-87.2014.8.11.0079
, mantendo-o no polo passivo da demanda e determinando o prosseguimento do feito mesmo diante da pendência de ação possessória.

Em sede de cognição sumária, este Relator deferiu parcialmente a liminar pleiteada (ID. 280388871), determinando a suspensão da Ação de Usucapião até o trânsito em julgado da
Ação Possessória nº 0001148-69.2013.811.0079
.

Posteriormente, os terceiros interessados
ALUÍSIO LOPES DA SILVA e
OUTROS

interpuseram
Agravo Interno
contra a decisão liminar, tendo sido proferidas decisões de conversão do julgamento em diligência (
IDs
. 285012380 e 300940359) para regularização da representação processual.

Todavia, provocado pela interposição daquele recurso, revisitei os fundamentos da decisão liminar e os autos de origem, ocasião em que constatei que o ato apontado como coator –
decisão de saneamento proferida em 05/12/2024 (ID. 177813134 dos autos de origem)
– não foi objeto de qualquer impugnação recursal ordinária.

Verificou-se que o
Agravo de Instrumento nº 1031158-39.2024.8.11.0000
, mencionado pelo Impetrante como tendo versado sobre o ato coator, foi na realidade interposto em 29/10/2024 contra decisão
anterior e diversa, de natureza meramente organizatória, que oportunizou manifestação das
P
artes antes do saneamento.

Ademais, constatou-se que o Impetrante apresentou manifestações posteriores nos autos de origem após a prolação da decisão saneadora, evidenciando sua inequívoca ciência do ato, mas quedou-se inerte quanto à interposição de recurso, operando-se a preclusão temporal.

Por tais fundamentos, a decisão monocrática revogou a liminar anteriormente concedida e indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, reconhecendo a inadequação da via eleita e a incidência da Súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal.

A decisão também reconheceu que o Impetrante atuou de forma deliberada no intuito de induzir o Juízo a erro, ao afirmar que o Agravo de Instrumento versava sobre o ato coator e ao colacionar à petição inicial apenas parte da ementa do julgamento daquele recurso, omitindo trecho substancial que revelava o verdadeiro objeto de impugnação. Por essa conduta, foi aplicada multa de 04 (quatro) salários-mínimos por litigância de má-fé.

Contra essa decisão, o Impetrante opôs Embargos de Declaração
de
ID. 316772860, alegando omissão quanto aos fundamentos do mandado de segurança, omissão quanto à inexistência de recurso adequado e obscuridade na condenação por litigância de má-fé.

Os Embargos de Declaração foram rejeitados por decisão de ID. 321972858, que reconheceu o caráter manifestamente protelatório do recurso e aplicou multa adicional de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Já e
m suas razões de Agravo Interno
de
ID.
327364851
, o Agravante
BENJAMIM RAMPELOTTO JÚNIOR

sustenta, em
síntese:

i)
A tempestividade e cabimento do recurso, nos termos do art. 1.021 do CPC e art. 134-A do Regimento Interno do TJMT;

ii
)
O caráter teratológico e contraditório da decisão monocrática, que reconheceria a inexistência de recurso adequado mas extingue o
mandamus
;

iii
)
A impossibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora, ante o rol taxativo do art. 1.015 do CPC e a inaplicabilidade da taxatividade mitigada ao caso;

iv
)
A ausência de litigância de má-fé e a desproporcionalidade das multas aplicadas, argumentando inexistir dolo processual ou alteração intencional da verdade dos fatos;

v)
A necessidade de reexame colegiado das ilegalidades apontadas, com análise das violações aos
arts
. 329 e 557 do CPC.

Requer, ao final, o
provimento do recurso
para reformar a decisão monocrática, afastando as condenações impostas e determinando o regular processamento do mandado de segurança, com apreciação do mérito das ilegalidades apontadas.

Os Agravados
ALUÍSIO LOPES DA SILVA
e
OUTROS

apresentaram contrarrazões no ID.
331635878
, sustentando o absoluto descabimento do mandado de segurança por inadequação da via eleita, a configuração evidente de litigância de má-fé pela tentativa de alteração da verdade dos fatos, o caráter manifestamente protelatório do recurso e a necessidade de majoração das multas aplicadas.

Recurso tempestivo.

É o relatório.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos
arts
. 1.021, § 2º do CPC e 134-A, §

1º, do Regimento Interno do TJ/MT,
remeto o recurso para julgamento perante
es
s
a
Egrégia Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda
Turma
:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto por BENJAMIM RAMPELOTTO JÚNIOR contra decisão monocrática, de minha relatoria, em que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança, julgou extinto o feito sem resolução de mérito e condenou o Agravante ao pagamento de multas por litigância de má-fé e embargos de declaração protelatórios.

Eis o teor da decisão objeto do presente
Agravo Interno
, no que
pertine
:

“(...)

De início, ressalto que, à luz do art. 139 do Código de Processo Civil, é dever do magistrado, na direção do processo, evitar condutas de deslealdade processual e prezar, durante toda a tramitação do feito, pela boa-fé processual.

Conforme se depreende da inicial deste
mandamus
,
o ato coator indicado seria a decisão proferida pela Magistrada de primeiro no Id. 177813134 do processo nº 0002024-87.2014.8.11.0079, em que se rejeitou as preliminares arguidas pelo ora impetrante, tanto acerca da sua indevida inclusão no feito, ao que alega ser uma violação ao princípio da estabilização subjetiva da demanda, quanto a não suspensão da ação dominial diante do trâmite simultâneo de ação possessória, argumentando se tratar de afronta à norma de ordem pública.

Segue sustentando que, em face da referida decisão, foi manejado o Agravo de Instrumento nº 1031158-39.2024.8.11.0000, contudo, o mencionado recurso não teria sido conhecido vez que as matérias não estariam abarcadas pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco contemplava situação a ensejar a aplicação do Tema 988 do STJ.

Em sede de cognição sumária, ou seja, em juízo de probabilidade, consignei na decisão liminar ser “inconteste que o Impetrante já tentou, sem êxito, a impugnação da decisão pela via recursal ordinária” (Id. 280388871).

Todavia, provocado pela interposição de recurso em face do referido
decisum,
por consequência lógica, revisitei os fundamentos da referida decisão monocrática que concedeu a liminar e, principalmente, os autos de origem, cujas cópias acompanham integralmente a exordial deste remédio constitucional.

Nesse contexto, observei que o ato judicial coimado de coator, qual seja: a decisão de Id. 177813134 dos autos nº 0002024-87.2014.8.11.0079;
não foi objeto de qualquer medida recursal ordinária
.

O recurso de Agravo de Instrumento nº 1031158-39.2024.8.11.0000 foi interposto no dia 29/10/2024, distribuído ao Gabinete 2 da Quinta Câmara de Direito Privado, de relatoria deste Julgador. Por sua vez, a decisão indicada na inicial deste
writ
como ato coator – decisão de saneamento do processo, de Id. 177813134 – foi proferida em
05/12/2024
, ou seja, muito após o manejo do mencionado recurso.

Ademais, do andamento do referido recurso, observa-se que o pronunciamento judicial impugnado foi
a decisão que oportunizou as partes a faculdade de apresentarem as questões de fato e de direito que entendessem pertinentes ao julgamento da lide
antes da decisão saneadora
, amparado no princípio fundamental da cooperação, previsto no art. 6º do CPC
.

Aliás, nas próprias razões recursais, o impetrante, BENJAMIM RAMPELOTTO JUNIOR, que era recorrente naquela ocasião, apontou o
“ID”
da decisão recorrida, senão, vejamos:

Prosseguindo, verifica-se que, da simples análise do recurso interposto, o pronunciamento judicial não enfrentou, em momento algum, o mérito das preliminares suscitadas pelo
ora Impetrante
na origem, tampouco as afastou ou acolheu. Na realidade, o objeto do Agravo de Instrumento em questão limitou-se a decisão anterior, de natureza meramente organizatória dos autos.

Inclusive, impende destacar trecho da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento nº 1031158-39.2024.8.11.000:

“[...] In
casu
, todavia, o
provimento jurisdicional agravado não se enquadra em nenhuma das situações acima elencadas
,
por se tratar de comando em que o juízo oportunizou as partes a faculdade de apresentarem as questões de fato e de direito
que entendessem pertinentes ao julgamento da lide,
antes da decisão saneadora
, em
observância ao princípio da não surpresa, conforme dispõe o art. 10 do CPC.

Tanto é que constou na parte final da r. decisão o seguinte:
“oportunamente,
PROCEDA-SE
à conclusão dos autos
para saneamento e organização do processo ou julgamento antecipado do mérito.
”

Assim, a vista das situações elencadas no dispositivo supratranscrito,
a decisão que se pretende reformar não poderia ser impugnada pelo recurso de Agravo de Instrumento, visto que, como bem destacado pelo juízo de origem
,
as preliminares suscitadas pelo Agravante serão analisadas em sede de futura decisão de saneamento e organização do processo ou, se for o caso, no julgamento da lide
, podendo ser confrontadas em preliminar de posterior recurso de Apelação Cível - caso presente o interesse recursal - ou nas contrarrazões, na forma do § 1º, do art. 1.009 do CPC.[...]”
(Id. 250572691 – AI nº 1031158-39.2024.8.11.0000)
.

Contra esta última, a parte interpôs agravo interno, julgado em sessão do dia 25/02/2025. Por sua vez, vejo que o Impetrante, na inicial do seu mandado de segurança (Id. 279431398), colacionou – às páginas 09 e 10 – trecho da ementa do referido julgamento.

Contudo
, verifico que houve omissão de parte substancial das razões de decidir, as quais, por oportuno,
passo a transcrever em sua integralidade
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE OPORTUNIZA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ANTES DA DECISÃO SANEADORA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ). AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE PRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob o fundamento de que a decisão interlocutória impugnada — que oportunizou às partes a manifestação antes da decisão saneadora — não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. O agravante sustenta a possibilidade de flexibilização desse rol, conforme entendimento do Tema 988 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em definir se a decisão interlocutória que oportuniza às partes a manifestação antes da decisão saneadora pode ser impugnada via agravo de instrumento, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e da possibilidade de sua mitigação conforme o Tema 988 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
O art. 1.015 do CPC estabelece as hipóteses taxativas de cabimento do agravo de
instrumento, das quais a decisão recorrida não faz parte. O STJ, ao julgar o Tema 988, admitiu a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC apenas em situações em que a análise da questão apenas em sede de apelação resultaria em inutilidade do provimento jurisdicional, o que não se verifica no caso concreto.

A decisão impugnada apenas oportuniza às partes a manifestação antes da decisão saneadora, em observância ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), sem prejuízo ao direito de defesa ou à condução do processo.

O agravante não demonstra urgência ou risco de inutilidade da apreciação da matéria em eventual recurso de apelação, hipótese que autoriza a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. O art. 1.009, § 1º, do CPC permite a discussão da questão suscitada em momento posterior, no recurso de apelação ou em suas contrarrazões, o que reforça a inexistência de prejuízo imediato.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, sendo cabível a mitigação de sua aplicação apenas nos casos em que a análise da matéria apenas em sede de apelação implicaria inutilidade do provimento jurisdicional, conforme o Tema 988 do STJ. A decisão interlocutória que apenas oportuniza às partes a manifestação antes da decisão saneadora não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, tampouco comporta flexibilização do rol taxativo, pois suas questões podem ser apreciadas no momento oportuno, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 6º, 10, 1.009, § 1º, e 1.015.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988. TJDFT, AI nº 0702453-57.2020.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6ª Turma Cível, j. 17.06.2020.” (N.U 1031158-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado,
Julgado em 25/02/2025
,
Publicado
no DJE 25/02/2025)

Como se vê, o objeto de análise no Agravo de Instrumento nº 1031158-39.2024.8.11.0000 não foi, em nenhum momento, a decisão de saneamento e organização do feito, já que esta foi proferida após a interposição do mencionado recurso.

Ademais, ao se examinarem os autos de origem, denota-se que o ato apontado como coator (Id. 279464862 – pág. 31/55), proferido em 05/12/2024,
sequer foi objeto de qualquer recurso cabível
. Da cópia integral dos autos nº 0002024-87.2017.8.11.0079, é possível observar manifestações posteriores do
ora Impetrante
no feito, circunstância que evidencia sua inequívoca ciência da mencionada decisão.

Logo, a ausência de impugnação pelas vias ordinárias em tempo hábil resulta na preclusão temporal, na forma do art. 223 do Código de Processo Civil. Por corolário lógico, havendo recurso adequado
para combater eventual ilegalidade ou arbitrariedade, mostra-se incabível o mandado de segurança, à luz do art. 5º, inciso II, da Lei n. 12.016/2009, bem como da Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal, o que obsta o recebimento do presente
writ
.

(...)

Nesse contexto, resta evidente que o presente
mandamus

foi manejado com nítido propósito de servir como sucedâneo recursal, já que não exercido em tempo e forma adequada seu direito recursal, ao passo que, observada a inadmissão do remédio constitucional, impõe-se o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do presente
writ,
na forma da lei de regência:

(...)

Por fim, verifica-se que o Impetrante atuou de forma deliberada no intuito de induzir este Juízo a erro, alterando a verdade dos fatos com o propósito de fazer parecer cabível o presente
mandamus
, causando impactos reais as partes envolvidas, haja vista determinação para suspensão dos autos nº 0002024-87.2014.8.11.0079, o que reforça a gravidade da postura processual adotada.

Como já exaustivamente demonstrado, o Impetrante afirmou, na exordial deste
writ
, que o ato coator teria sido impugnado pelo Agravo de Instrumento n. 1031158-39.2024.8.11.0000, inadmitido por este Tribunal, quando, na realidade, o referido recurso cível versava sobre pronunciamento judicial diverso. Ainda, colacionou à petição inicial apenas parte da ementa do julgamento daquele recurso, omitindo trecho substancial que revelava o verdadeiro objeto de impugnação, com o propósito inequívoco de transfigurar um mandado de segurança inadmissível em medida aparentemente adequada.

Não restam dúvidas, portanto, da manifesta intenção de manipular este Magistrado, e sobretudo a Colenda Turma Julgadora, para recebimento, processamento e, ainda, possível concessão da ordem em absoluta contrariedade a norma cogente – art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009 – assim como de verbete sumular do Supremo Tribunal Federal, agindo em contrariedade a boa-fé processual, conduta que se amolda às hipóteses do art. 80, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

(...)

Ressalta-se, por fim, que
“A decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o art. 10 do CPC/15”
, uma vez que a
“aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa”
(
EDcl
no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 27/06/2017,
DJe
de 1º/08/2017).

Com essas considerações, revogo a liminar concedida no Id. 280388871 e, com fulcro no art. 10 da Lei nº 12.016/2009,
INDEFIRO
a petição inicial deste mandado de segurança e, por consequência,
JULGO EXTINTO
o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

Outrossim, reputo o Impetrante, BENJAMIM RAMPELOTTO JÚNIOR como litigante de má-fé,
razão pela qual o condeno ao pagamento de multa equivalente a 4 (quatro) salários-mínimos
, diante do irrisório valor de causa declinado na exordial, com supedâneo no art. 80, incisos I e II, e § 2º, do Código de Processo Civil.

Julgo, por conseguinte,
PREJUDICADO
o Agravo Interno de Id. 283313899.
” (ID.
314436376
).

Pois bem
.

O cerne da controvérsia reside na alegada inadequação da decisão monocrática que reconheceu o descabimento do mandado de segurança em razão da preclusão temporal e caracterizou litigância de má-fé pela alteração deliberada da verdade dos fatos.

In
casu
, o
Agravante

BENJAMIM RAMPELOTTO JÚNIOR
sustenta que a decisão monocrática seria teratológica e contraditória, alegando inexistência de recurso adequado para impugnar o ato coator e ausência de litigância de má-fé.

Tal argumentação, embora extensamente desenvolvida nas razões recursais, não prospera diante da análise sistemática dos elementos probatórios e do arcabouço normativo aplicável ao mandado de segurança contra ato judicial.

Preliminarmente, impende destacar que a mera alegação de inexistência de recurso adequado, por si só, não autoriza o manejo do mandado de segurança quando demonstrada a inércia da
P
arte em impugnar o ato
judicial pela via recursal ordinária, especialmente quando há manifestações posteriores nos autos que evidenciam inequívoca ciência da decisão.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo descabido quando a parte deixa transcorrer in albis o prazo para interposição de recurso ordinário.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. CABIMENTO DE RECURSO. SÚMULA N. 267 DO STF. INCIDÊNCIA.
1. "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Súmula n. 267 do STF). 2. O mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, sendo imprópria sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei, consoante o disposto na Súmula n. 267 do STF
. 3. Não é cabível mandado de segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de relator do STJ, salvo se evidenciada flagrante ilegalidade ou teratologia.
4. Quando a decisão impugnada não revela teratologia, mas demonstra a perfeita consonância com a jurisprudência do STJ de que o mandado de segurança não é meio adequado para reformar decisão judicial de natureza definitiva, como a proferida em agravo regimental, não podendo ser usado como sucedâneo recursal, sob pena de se desnaturar sua finalidade, ensejando a denegação da segurança. 5. Mandado de segurança denegado.”
(STJ - MS: 27348 DF 2021/0066354-0, Relator: OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/05/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
09/06/2023) (
g.n
).

Além de que
, é imperioso considerar que a preclusão temporal constitui instituto fundamental do sistema processual brasileiro destinado a garantir segurança jurídica e previsibilidade na tramitação dos processos, não se confundindo com cerceamento de defesa quando há prazo específico para impugnação que não foi observado pela
P
arte.

A ausência de previsão da decisão saneadora no rol do art. 1.015 do CPC, por si só, não significa inexistência de meio de impugnação,
mas apenas que o questionamento deve ser diferido para momento posterior, seja por meio de preliminar de apelação, seja por meio de contrarrazões recursais, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC.

No caso concreto, conquanto o Agravante
BENJAMIM RAMPELOTTO JÚNIOR
tenha apresentado extensa argumentação sobre a alegada inexistência de recurso adequado, constato não ter logrado demonstrar:

a)
Qualquer impossibilidade jurídica de impugnar a decisão saneadora por meio de preliminar de apelação ou contrarrazões;

b)
A interposição tempestiva de qualquer recurso contra a decisão de 05/12/2024 que efetivamente rejeitou suas preliminares;

c)
Elemento novo que infirme a constatação de que apresentou manifestações posteriores nos autos de origem, evidenciando ciência inequívoca da decisão;

d)
Equívoco na constatação de que o Agravo de Instrumento nº 1031158-39.2024.8.11.0000 versava sobre decisão anterior e diversa.

É importante registrar que a decisão monocrática demonstrou, com precisão cirúrgica e fundamentação exaustiva, que o Agravo de Instrumento foi interposto em 29/10/2024 contra decisão meramente organizatória, ao passo que a decisão saneadora foi proferida em 05/12/2024, não tendo sido objeto de qualquer impugnação, conquanto o Agravante tenha apresentado manifestações posteriores nos autos.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal tem orientação consolidada no sentido de que a preclusão temporal deve ser respeitada como corolário da segurança jurídica, não se admitindo o manejo do mandado de segurança para suprir inércia da parte:

“
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO MANEJADO EM CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PURGAÇÃO PARCIAL DA MORA COM AQUIESCÊNCIA DO CREDOR. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO VEÍCULO E/OU DA CAÇAMBA ACOPLADA. HIPÓTESE DE EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DISPONÍVEIS, INCLUSIVE AUSÊNCIA DE EVENTUAL EXAURIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. INICIAL INDEFERIDA. FATO NOVO INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
O Mandado de Segurança não se presta a substituir recurso cabível, ainda que este não tenha sido interposto, conforme dispõe a Súmula 267 do STF
.
(...)
.
”

(TJMT - N.U 1012605-07.2025.8.11.0000, Rubens de Oliveira Santos Filho, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025)
(
g.n
)
.

Não bastando
, a constatação de que o Agravante alterou deliberadamente a verdade dos fatos ao afirmar que o Agravo de Instrumento versava sobre o ato coator, quando na realidade tratava-se de decisão anterior, constitui fato processual incontroverso e documentalmente comprovado, não tendo sido elidido por qualquer argumento apresentado no
presente Agravo Interno
.

Quanto à alegada ausência de litigância de má-fé, a argumentação do Agravante revela-se igualmente improcedente.

A decisão monocrática demonstrou, de forma minuciosa e detalhada, duas condutas específicas que caracterizam inequivocamente a má-fé processual:

Primeira conduta:
O Agravante afirmou, na exordial do
mandamus
, que o ato coator teria sido impugnado pelo Agravo de Instrumento nº 1031158-39.2024.8.11.0000, quando a análise cronológica dos fatos demonstra de forma irrefutável que tal recurso foi interposto em 29/10/2024 contra decisão anterior, ao passo que o ato apontado como coator foi proferido em 05/12/2024
, ou seja, muito tempo após protocolizado o agravo
.

Segunda conduta:
O Agravante colacionou à petição inicial apenas parte da ementa do julgamento daquele recurso, omitindo trecho substancial que revelava com clareza o verdadeiro objeto de impugnação, qual seja, decisão meramente organizatória que oportunizou manifestação das
P
artes.

Tais condutas se amoldam perfeitamente à hipótese prevista no art. 80, incisos I e II, do Código de Processo Civil, não se tratando de mera divergência interpretativa, mas de deliberada manipulação dos fatos processuais com o inequívoco propósito de induzir o julgador a erro.

Acrescento que a existência de dolo é manifesta, pois o Agravante tinha pleno conhecimento de que o
A
gravo de
I
nstrumento versava sobre decisão anterior e diversa, conforme evidenciado pelas próprias razões recursais daquele recurso, em que indicou expressamente o "ID" da decisão recorrida.

O prejuízo causado pela conduta não se restringe à parte contrária, mas alcança a própria administração da justiça, que foi indevidamente mobilizada para processar demanda manifestamente incabível, resultando inclusive na concessão de liminar que determinou a suspensão indevida de processo em primeiro grau com base em informações
sabidamente
inverídicas.

Não se vislumbra, portanto, qualquer desacerto na condenação por litigância de má-fé, considerando a demonstração cabal de alteração deliberada da verdade dos fatos, bem como a necessidade de preservação dos princípios da lealdade e boa-fé processual.

Impende destacar
, ao arremate,
que o presente
Agravo Interno
constitui o terceiro recurso interposto pelo Agravante no presente feito, sendo que os
E
mbargos de
D
eclaração anteriormente opostos já haviam sido rejeitados com aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório.

A decisão que rejeitou os embargos de declaração consignou expressamente:

“
A análise detida das razões recursais demonstra que o Embargante não aponta vícios reais no julgado
, limitando-se a expressar seu inconformismo com o resultado da decisão e a tentar, por via inadequada, obter novo julgamento da matéria.

A toda evidência, os embargos de declaração não constituem instrumento para o reexame da causa, devendo limitar-se às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de sorte que
a utilização do recurso com propósito diverso caracteriza abuso do direito de recorrer e justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal
.
”
(
vide

ID. 321972858)
.

O mesmo raciocínio se aplica ao presente
Agravo Interno
, que não traz qualquer argumento novo capaz de infirmar a decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses já exaustivamente enfrentadas e rechaçadas.

A toda evidência, a
reiteração de condutas abusivas –
impetração de mandado de segurança manifestamente inadmissível, oposição de embargos de declaração protelatórios e interposição de agravo interno improcedente
– demonstra padrão de litigância temerária incompatível com os deveres de lealdade e boa-fé processual.

Observo,
de mais a mais
, que o Agravante inova ao trazer, nas razões do
A
gravo
I
nterno, argumentação sobre a impossibilidade de prejudicialidade do andamento da ação de usucapião em relação à ação possessória, matéria que não foi objeto da decisão monocrática que indeferiu a petição inicial.

Tal inovação não pode ser conhecida, pois o
A
gravo
I
nterno
se
destina exclusivamente à revisão da decisão monocrática pelo
Órgão
Colegiado
, não se prestando à introdução de teses novas que não foram apreciadas no
decisum
recorrido.

Em verdade, a
decisão monocrática extinguiu o feito com fundamento exclusivo na inadequação da via eleita por força da preclusão temporal, não adentrando ao mérito das alegadas violações aos
arts
. 329 e 557 do CPC, razão pela qual descabe ao
Órgão Colegiado
apreciar questões não enfrentadas na decisão agravada.

Por fim, vê-se que o
s Agravados requereram, nas contrarrazões, a majoração das multas aplicadas, argumentando que a reiteração de condutas abusivas justifica a imposição de penalidade mais rigorosa.

O pedido
dos Agravados
, contudo, não
merece acolhida
, e isso por uma simples
razão
.

É direito da parte ter sua súplica analisada pelo Colegiado, especialmente quando, até a presente data,
foi apenas a
feri
da por este Relator, de forma monocrática, seja no indeferimento da petição inicial, seja por ocasião do julgamento dos embargos de declaração.

No caso
em tela
,
apesar d
o presente
agravo interno
ser manifestamente
improcedente,
seja

porque
não traz qualquer argumento capaz de infirmar a decisão monocrática,
seja porque
constitui mera repetição de teses já
afast
adas nas decisões anteriores
, ainda assim não teve nenhum de
seus argumentos

analisad
o
s pelo Colegiado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto por
BENJAMIM RAMPELOTTO JÚNIOR
, mantendo
incólume
a decisão monocrática

de ID. 314436376
em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de

majorar
a multa
aplicada
na
citada
decisão monocrática p
elas razões supra descritas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2026